Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-13.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005793-13.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATO SILVA PARREIRA - CPF: 928.783.261-72 (APELANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Renato Silva Pereira
contra a sentença (Id. 69892956) proferida em mandado de segurança.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2015, realizado pelo Município de Primavera do Leste, e classificou-se em terceiro (3o) lugar para o cargo de Operador de Máquina Patrol, para o qual ofertou-se uma (1) vaga, e um candidato foi nomeado.

Assevera que o candidato Wellis Marcos Rosa Campos, aprovado em primeiro (1o) lugar e nomeado em fevereiro de 2016, “
é ocupante de mandato eletivo
[...]
, sendo assim, foi afastado do cargo de Operador de Patrol
”. No entanto, ao invés de nomeá-lo, a Administração está a realizar processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissional para ocupar a vaga do cargo em referência.

Afiança que o candidato Jefferson Elias Vieira da Silva, classificado em segundo (2o) lugar, “
já ocupa cargo estatutário
”, circunstância que faz nascer para si o direito líquido e certo à nomeação.

Contrarrazões (Id. 69892969).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 78129459), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante os fundamentos expostos, denego a segurança pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/09.

Sem custas e despesas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que não há previsão de reexame na Lei n. 12.016/2009 quando denegada a ordem.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Notifique-se o representante do Ministério Público. [...] (Id. 69892956).

Renato Silva Pereira participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2015, realizado pelo Município de Primavera do Leste, e classificou-se em terceiro (3o) lugar para o cargo de Operador de Máquina Patrol (Id. 69890986, fls. 2), para o qual ofertou-se uma (1) vaga (Id. 69890981, fls. 2), e um candidato foi nomeado (Id. 69890985, fls. 2).

O prazo de validade do concurso expirou em 16 de outubro de 2019 (Id. 69892952).

O fundamento do pedido está fincado na circunstância de que, o candidato Wellis Marcos Rosa Campos, aprovado em primeiro (1o) lugar e nomeado em fevereiro de 2016 “
é ocupante de mandato eletivo
[...]
, sendo assim, afastado do cargo de Operador de Patrol
”; aliado ao fato de existir profissional contratado temporariamente que, segundo afirma, estaria a ocupar a vaga do cargo em referência.

Quanto à alegada preterição que decorreria da contratação temporária do profissional Franklin Fernandes de Oliveira, registro que o fato não se evidencia no caso, uma vez que foi realizada por meio de processo seletivo simplificado e em razão do afastamento do servidor Wellis Marcos Rosa Campos, em gozo de
licença para exercício de mandato eletivo
, ou seja, dentro das hipóteses legalmente admissíveis, de modo que não há que se falar em preterição.

É certo que as contratações precárias realizadas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição de República Federativa do Brasil para contratação por tempo determinado, não configura ato ilegal.

[...] IV - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

V - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017.

VI - Não restou comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente.

VII - Não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da recorrente.

VIII - Verifica-se que não há comprovação de plano de situação que eventualmente amparariam o direito da Impetrante, consubstanciada na efetiva contratação de servidores para atender às atividades desenvolvidas pelo eventual ocupante do cargo, não tendo a recorrente exibido qualquer ato administrativo que possa traduzir preterição de candidata classificada.

IX - De acordo com a análise fático-probatória dos autos, não restou comprovada a alegada preterição, afastando o direito à pretendida nomeação.

X - Eventual comprovação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido: AgRg no RMS 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017.

XI - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, Pet no RMS 60639/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).

[...] A contratação de servidores temporários ou o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, por si sós, não caracterizam preterição na convocação e na nomeação de candidatos advindos de concurso público, tampouco autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital.

Acórdãos

AgInt no RMS 49084/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018; RMS 57089/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018; RMS 54527/MT, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017; RMS 52667/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017; AgInt no RMS 52353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017. [...]. (Jurisprudência em Teses. 115. ed. Concurso Público – V).

De toda sorte, ainda que comprovada qualquer irregularidade na referida contratação, que esta importou em preterição de candidato classificado no concurso público, aqui, não surtiria qualquer efeito, já que
o candidato Jefferson Elias Vieira da Silva, classificado em segundo (2o) lugar
, é quem teria adquirido o direito de ser nomeado no cargo de
Operador de Máquina Patrol
, não o apelante.

Aliás, a alegação de que
o candidato Jefferson Elias Vieira da Silva, classificado na segunda (2a) posição, “
já ocupa cargo estatutário
”, não possui qualquer relevância, porquanto documento algum há acerca de eventual desistência da vaga.

É pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como que houve a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico
.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
27 de abril de 2020
).

Em conclusão, não demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares, não há que se falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação do apelante.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021